Tribunal: TJDFT
Processo: 0730549-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS DA ÚLTIMA MANIFESTAÇÃO DA EXEQUENTE. DILIGÊNCIAS NÃO APRECIADAS. CARACTERIZADA A INÉRCIA PROCESSUAL. MOROSIDADE NÃO EXCLUSIVA DO MECANISMO DA JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO PROVIDO.
I. Sobre o tema da prescrição intercorrente, o c. Superior Tribunal de Justiça traz consolidada orientação jurisprudencial no sentido de que não é necessária ordem judicial de suspensão do curso do processo e da prescrição, bastando a circunstância de que a Fazenda tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou não localizado o devedor, a partir da primeira diligência infrutífera (Súmula n. 314 e Tema Repetitivo 569). II. No caso concreto, após decorrido prazo superior a 05 (cinco) anos de paralisação do curso processual da ação executória iniciada em 2000, sem qualquer manifestação (ou irresignação) posterior do exequente à sua última solicitação, em 2014, de que fosse realizada a citação por edital de dois devedores e da pesquisa, via BacenJud, das contas do agravante (questões não apreciadas na origem), não se pode atribuir a inércia exclusivamente ao mecanismo da Justiça.
III. Consumada a prescrição intercorrente, e declarada extinta a execução fiscal.
IV. Agravo conhecido e provido.